Tribunal: CARF
Processo: 10840.721543/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009, relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENSÃO. RECURSO REPETITIVO. Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são isentos do imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei 7.713. REsp no 1.227.133/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
Nos casos de lançamento de ofício do crédito tributário, a legislação determina a aplicação de multa correspondente a setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, além de juro de mora. A penalidade pecuniária e os juros de mora não podem ser dispensados, tendo em vista a natureza vinculada do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.721543/2012-78
ACÓRDÃO
2001-007.428 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO DE MATTOS NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009,
relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA
TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENSÃO. RECURSO
REPETITIVO. Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial
proferida em ação de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão
de contrato de trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma
da lei, são isentos do imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei
7.713. REsp no 1.227.133/RS, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO.
Nos casos de lançamento de ofício do crédito tributário, a legislação
determina a aplicação de multa correspondente a setenta e cinco por
cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.428 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721543/2012-78
2
de declaração inexata, além de juro de mora. A penalidade pecuniária e os
juros de mora não podem ser dispensados, tendo em vista a natureza
vinculada do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, visando a revisão do lançamento tributário objeto de discussão no
presente processo para escoimar da sua base de cálculo o valor dos juros moratórios e o
remanescente da base de cálculo ser tributada com a aplicação da regra prevista para o RRA-
Rendimentos Recebidos Acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

RELATÓRIO
Trata de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela DRJ/SPO
(fls. 18/26) que manteve hígido o lançamento tributário que se encontra devidamente
consubstanciado nos presentes autos (fls. 7/11):
Ementa: RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
INCIDÊNCIA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.428 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721543/2012-78
3
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.
Do referido acórdão, o ora recorrente foi devidamente cientificado em 04/09/2015
(fls. 30), tendo interposto o presente recurso voluntário em data de 17/09/2016 (fls. 23/37),
cingindo-se às seguintes questões de direito:
1. alega da impossibilidade da tributação sobre os juros recebidos no bojo da
ação trabalhista;
2. alega de a necessidade do valor da base de cálculo respeitar as regras
previstas para o RRA-Rendimentos Recebidos Acumuladamente
3. alega que a multa de 75% incidente sobre o valor lançado seria escorchante.
Anexou ao presente recurso voluntário os documentos de fls. 51/154.
Nada mais digno de se relatar necessita.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Como dito no relatório, cinge-se a irresignação trazida pelo ora recorrente para a
apreciação deste órgão colegiado contra decisão proferida pela DRJ/SPO, cuja materialidade do
lançamento ora vergastado se refere a rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente no
montante de R$ 18.159,94 – vide documento de fls. 10.:
O ora recorrente, após tecer longas considerações doutrinárias e jurisprudenciais
em sua peça recursal, traz como matérias de maiores relevâncias a serem deslindadas por este
colegiado as questões da possibilidade da não incidência do imposto de renda sobre o montante
dos juros recebidos no curso da ação trabalhista cujos valores serviram como base de cálculo para
o lançamento ora sendo guerreado, e a possibilidade da aplicação do quanto decidido pelo STF no
RE 614.406.
Ementa: RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.428 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721543/2012-78
4
Nos casos de lançamento de ofício do crédito tributário, a legislação determina a
aplicação de multa correspondente a setenta e cinco por cento sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, além de juro de
mora. A penalidade pecuniária e os juros de mora não podem ser dispensados,
tendo em vista a natureza vinculada do lançamento.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que se
fundamentar, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto nos casos especificados na legislação.
Juros recebidos no contexto da ação trabalhista por demissão
Para mim assiste razão ao ora recorrente em ambos os seus pedidos, como se
demonstrará a seguir.
Com relação ao assunto da não tributação dos juros quando do recebimento no
contexto de ação trabalhista tendo em vista o fim do contrato de trabalho, o CARF assim já teve a
oportunidade de se manifestar:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA
TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENÇÃO. RECURSO
REPETITIVO. Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em
ação de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de
trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são isentos do
imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei 7.713/88. REsp no 1.227.133/RS,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos. (Número do processo:
11080.725153/2011-0.Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção6
Data da sessão: 30 de novembro 2023.
Tributação dos valores recebidos na modalidade do RRA
Não muito diferente é a jurisprudência deste conselho em relação a tributação dos
valores percebidos pelo ora recorrente no bojo da ação trabalhista cujos valores serviram para
subsidiar a base de cálculo do lançamento tributário pela sistemática do RRA-Rendimentos
Recebidos Acumuladamente e de cumprimento obrigatório por este órgão judicante:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2008 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. A decisão definitiva
de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda
incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos deve ser apurado com
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.428 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721543/2012-78
5
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente (Número do processo: 13839.000015/2011-28. Turma:
Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de
Julgamento. Data da sessão: Fri Mar 22 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação:24/04/2024).
Multa moratória exorbitante
Rechaço os demais argumentos que foram expendidos pelo ora recorrente no
sentido de que haveria excesso aplicado à multa de ofício, me socorrendo dos argumentos
plasmados pela autoridade de primeira instância em seu brilhante voto, verbis:
O fundamento legal para a exigência da multa de ofício de 75% encontra-se no
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007, in verbis:
. Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; A incidência da multa de ofício, neste
caso, é sobre a falta de pagamento da diferença de imposto apurado, em
decorrência da declaração inexata. Essa penalidade possui natureza sancionatória
e punitiva, com previsão legal específica, e finalidade de punir a infração à
legislação.
Infere-se que a multa aplicada está em consonância com a legislação de regência.
E uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la. Não se pode,
no âmbito administrativo, reduzi-la ou alterá-la por critérios puramente
subjetivos, contrários ao princípio da legalidade, tendo em vista o caráter
vinculado da atividade fiscal (parágrafo único do artigo 142 do CTN).
Quanto à alegação de que a penalidade pecuniária aplicada seria excessiva e teria
caráter confiscatório, com infração a princípios constitucionais, saliento que os
princípios insculpidos na Carta Magna são dirigidos ao legislador ordinário, que os
deve considerar quando da elaboração das disposições normativas, e não ao
aplicador da lei, que a elas deve obediência.
Ante ao todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL visando a revisão do lançamento tributário objeto de discussão
no presente processo para escoimar da sua base de cálculo o valor dos juros moratórios e o
remanescente da base de cálculo ser tributada com a aplicação da regra prevista para o RRA-
Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.428 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721543/2012-78
6

Fl. 164
DF CARF MF
Original